Tribunal: TJSP
Processo: 1000022-74.2022.8.26.0550
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Alegada ofensa à honra e imagem de youtuber por meio de vídeos publicados em canal de humor da mesma rede social. Improcedência mantida. Partes com ampla exposição pública. Presença de conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Conteúdo dos vídeos inserido em contexto de crítica e sátira. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Alegada ofensa à honra e imagem de youtuber por meio de vídeos publicados em canal de humor da mesma rede social. Improcedência mantida. Partes com ampla exposição pública. Presença de conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Conteúdo dos vídeos inserido em contexto de crítica e sátira. Ausência de animus injuriandi. Exercício legítimo da liberdade de expressão. Críticas ácidas e linguagem jocosa não configuram ilícito civil. Apelante que também utiliza imagens de terceiros em formato semelhante ao que pretende censurar. Contradição na pretensão de retirada de conteúdo. Pessoa pública sujeita a maior tolerância quanto à crítica. Renúncia parcial à intimidade e à proteção da honra. Inexistência de difamação gratuita. Vedação à censura. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.